Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. TEMA 28 DO STF. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. ORDEM DE PAGAMENTO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Em relação à ausência de ciência da decisão agravada, não se verifica a existência de prejuízo ao Distrito Federal. Mesmo tomando conhecimento da decisão impugnada somente com a publicação do pronunciamento judicial, que indeferiu pedido de reconsideração formulado pela parte contrária, viabilizou-se, ainda na fluência do prazo recursal, a interposição do agravo de instrumento. Ademais, não se praticou ato processual posterior que representasse piora de sua situação jurídica. Desse modo, não há ato judicial passível de anulação.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. No caso, a própria ressalva contida na decisão agravada exterioriza a inexistência de prejuízo ao Distrito Federal, ao consignar que “os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.